Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença que, sem resolução do mérito, indeferiu a petição inicial diante da sua recusa ao cadastramento eletrônico no Pje.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, condomínio edilício, ajuizou ação de cobrança de cotas condominiais; (ii) o e. Juízo de origem determinou o cadastramento da parte autora no sistema eletrônico (Pje), nos termos do art. 246, §1o, do CPC; (iii) a parte autora informou que não considera obrigatória a providência; (iv) diante da ausência de cumprimento da determinação, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. IV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatório o cadastramento eletrônico de condomínio edilício no sistema “PJe/DJe” como condição de validade e regularidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil estatui que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o).
5. Os condomínios edilícios são entes despersonalizados, não equiparados a pessoas jurídicas de direito privado. Assim, não estão obrigados a manter cadastro no PJe. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983291, rel. Des. Hector Valverde Santanna,2a Turma Cível; acórdão 1636481, rel. Esdras Neves,6a Turma Cível.